Tribunal: TJDFT
Processo: 0724296-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTROVÉRSIA SOBRE FRAUDE NAS ASSINATURAS DO TÍTULO. PENHORA VIA SISBAJUD. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES OU MANUTENÇÃO EM CONTA JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios no valor de R$ 155.706,23, que rejeitou a impugnação das executadas à penhora realizada via Sisbajud e determinou a conversão em pagamento do montante bloqueado de R$ 70.509,15. As agravantes alegam a existência de fraude no título, com base em laudo pericial grafotécnico, bem como prejuízos financeiros advindos da constrição. Pleiteiam a liberação do valor ou, subsidiariamente, sua manutenção em conta judicial até o julgamento dos embargos à execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas no título executivo justifica a liberação do valor penhorado via Sisbajud; (ii) estabelecer se, diante da dúvida razoável sobre a validade do título, é cabível a manutenção do valor bloqueado em conta judicial até o julgamento dos embargos à execução.
III. Razões de decidir
3. A controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas no contrato de honorários advocatícios está evidenciada nos autos, especialmente pela divergência entre o laudo pericial inicial e o laudo complementar apresentado nos embargos à execução.
4. A ausência de efeito suspensivo aos embargos à execução e a inexistência de garantia pelo devedor impedem o levantamento do valor penhorado, diante do interesse do credor na efetividade da execução (CPC/2015, art. 797).
5. Não há demonstração inequívoca de que a penhora tenha causado prejuízo relevante à atividade empresarial da agravante, o que reforça a manutenção da constrição.
6. A controvérsia sobre a autenticidade do título justifica a adoção de medida intermediária, consistente na manutenção do valor bloqueado em conta judicial até o julgamento definitivo dos embargos à execução, como forma de resguardar os interesses de ambas as partes.
7. O juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo apreciá-las livremente à luz do conjunto probatório (CPC/2015, art. 479), o que reforça a necessidade de aguardar a cognição exauriente do juízo de origem.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 479, 797 e 919, § 1o.